Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-53.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA PRATICADO POR RÉU DIVERSO E PDP CONCLUÍDO PELA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.MÉRITONo dia 31.01.2019, o juízo da Vara de Execuções Penais determinou a suspensão do benefício de livramento condicional, tendo em vista a suposta prática de novo delito no curso do período de prova do livramento condicional, com a consequente supressão do cômputo de pena cumprida do período em que o apenado esteve em gozo do benefício, até decisão judicial definitiva referente ao novo crime praticado.O magistrado a quo também determinou a regressão cautelar de regime até a juntada da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário ? PDP. Entretanto, no dia 27.08.2019, após a instrução do PDP, o agravante foi absolvido das acusações, em razão da ausência de materialidade e autoria.O Ministério Público se manifestou pela não homologação do PDP e pelo restabelecimento de regime, considerando que a determinação de regressão cautelar em razão do cometimento, em tese, de falta grave no curso da execução penal não seria aplicável, tendo em vista que a Lei de Execução Penal dispõe de medidas próprias. (fls. 45-46).Nota-se que o processo nº 00007512020198140401, indicado pelo magistrado a quo, quando do cancelamento da audiência de justificação pertence ao apenado chamado ANTÔNIO FERNANDES RODRIGUES, ou seja, pessoa diversa do recorrente. O processo que faz referência ao agravante CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS tem o nº 0027934-97.2018.814.0401 e tramita na 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, conforme consulta no site do Tribunal de Justiça, além disso, constatei que o agravante teve sua prisão preventiva revogada e o referido processo está com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 14.12.2020.Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para manter o apenado no regime semiaberto, bem como saídas temporárias já deferidas pela administração penitenciária.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0000581-53.2020.814.0000
COMARCA

DA CAPITAL
(Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém)
AGRAVANTE
: CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS.
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA PRATICADO POR RÉU DIVERSO E PDP CONCLUÍDO PELA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
MÉRITO
No dia 31.01.2019, o juízo da Vara de Execuções Penais determinou a suspensão do benefício de livramento condicional, tendo em vista a suposta prática de novo delito no curso do período de prova do livramento condicional, com a consequente supressão do cômputo de pena cumprida do período em que o apenado esteve em gozo do benefício, até decisão judicial definitiva referente ao novo crime praticado.
O magistrado
a quo
também determinou a regressão cautelar de regime até a juntada da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP. Entretanto, no dia 27.08.2019, após a instrução do PDP, o agravante foi absolvido das acusações, em razão da ausência de materialidade e autoria.
O Ministério Público se manifestou pela não homologação do PDP e pelo restabelecimento de regime, considerando que a determinação de regressão cautelar em razão do cometimento, em tese, de falta grave no curso da execução penal não seria aplicável, tendo em vista que a Lei de Execução Penal dispõe de medidas próprias. (fls. 45-46).
Nota-se que o processo nº 00007512020198140401, indicado pelo magistrado
a quo
, quando do cancelamento da audiência de justificação pertence ao apenado chamado ANTÔNIO FERNANDES RODRIGUES, ou seja, pessoa diversa do recorrente.
O processo que faz referência ao agravante CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS tem o nº 0027934-97.2018.814.0401 e tramita na 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, conforme consulta no site do Tribunal de Justiça, além disso, constatei que o agravante teve sua prisão preventiva revogada e o referido processo está com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 14.12.2020.
Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para manter o apenado no regime semiaberto, bem como saídas temporárias já deferidas pela administração penitenciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta
3ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 05 de março de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0000581-53.2020.814.0000
COMARCA

DA CAPITAL
(Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém)
AGRAVANTE
: CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS.
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto, em prol de
CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que suspendeu o livramento condicional, determinou a regressão ao regime fechado do apenado.

Informa que o agravante encontra-se atualmente custodiado no Presídio Estadual Metropolitano - PEM I, cumprindo pena cautelarmente em regime fechado, por ter descumprido Livramento Condicional.

Informa, ainda, que o Juízo
a quo
suspendeu o Livramento Condicional, por ter cometido falta grave no período de prova e determinou a regressão ao regime fechado, bem como que após a conclusão do PDP e reconhecimento de falta grave, fosse designada audiência de justificação, atualizando-se o cálculo de pena.

Afirma também que o PDP concluiu por sua absolvição, diante de ausência de materialidade e de autoria de infração disciplinar, logo, não houve o reconhecimento de falta grave, não havendo necessidade de audiência de justificação.

Aduz, no entanto, que a conclusão do PDP os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou pela não homologação do PDP e pelo restabelecimento do regime semiaberto, inobstante, o juízo
a quo
determinou designação de audiência de justificação e sobrestamento dos pedidos de benefícios de progressão de regime e saídas temporárias.

Salienta, assim, que peticionou requerendo o restabelecimento do regime semiaberto, contudo, o Juízo
a quo
não adentrou no mérito do pedido e determinou a designação de audiência de justificação.

Argumenta que, no dia aprazado, foi surpreendido com o cancelamento da audiência de justificação, em razão de nova condenação, ocorre que essa condenação é totalmente improcedente, vez que se refere a outro apenado.

Alega, assim, que encontra-se preso cautelarmente em regime mais gravoso há 1 (um) ano, sem que sua situação seja avaliada, ou seja, sem que haja decisão acerca do restabelecimento do regime semiaberto e devidas saídas temporárias.

Decisão de Suspensão do Livramento Condicional (fls. 10-14).

Homologação do PAD nº 372/2019, reconhecendo a falta do apenado CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS (fls. 15).

Cópia do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP nº 372/2019 (fls. 16-42).

Manifestação do Ministério Público pela não homologação do PAD e restabelecimento do regime semiaberto, com alteração da data-base para projeção do benefício de progressão de regime (fls. 43-46).

Decisão determinado a designação de audiência de justificativa e sobrestamento dos pedidos de benefícios, progressões de regime e saídas temporárias (fls. 47-48).

Decisão agravada - cancelamento da audiência de justificação (fl. 50).

Guia de Execução Provisória do condenado Antônio Fernandes Rodrigues (fls. 51-52).

Sentença Condenatória de Antônio Fernandes Rodrigues (fls.53/63).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 68-72), se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso, para restabelecimento do regime semiaberto ao apenado.

O magistrado
a quo
manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos. (fls. 73-74).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (fls. 84-86v).

É o relatório
.
Sem revisão.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que o presente recurso de agravo em execução trata sobre decisão que determinou o cancelamento da audiência de justificativa, em razão de suposta prática de novo crime pelo agravante Cleiton Antônio Fernandes Martins.

No dia 31.01.2019, o juízo da Vara de Execuções Penais determinou a suspensão do benefício de livramento condicional, tendo em vista a suposta prática de novo delito no curso do período de prova do livramento condicional, com a consequente supressão do cômputo de pena cumprida do período em que o apenado esteve em gozo do benefício, até decisão judicial definitiva referente ao novo crime praticado.

O magistrado
a quo
também determinou a regressão cautelar de regime até a juntada da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP. Entretanto, no dia 27.08.2019, após a instrução do PDP, o agravante foi absolvido das acusações, em razão da ausência de materialidade e autoria.

O Ministério Público se manifestou pela não homologação do PDP e pelo restabelecimento de regime, considerando que a determinação de regressão cautelar em razão do cometimento, em tese, de falta grave no curso da execução penal não seria aplicável, tendo em vista que a Lei de Execução Penal dispõe de medidas próprias. (fls. 45-46).

No dia 04.12.2019, o magistrado
a quo
determinou o cancelamento de audiência de justificação afirmando:
¿Com o advento de nova condenação, proferida nos autos do processo criminal nº 000075120.2019.814.0401, perdeu o objeto a apuração de falta grave relacionada à prisão em flagrante em 03.12.2018, durante o gozo do benefício de livramento condicional, o que motivou a designação de audiência agendada para 05 de dezembro de 2019.
Portanto, considerando ser desnecessária a ocorrência da audiência de justificação,
DETERMINO:
O cancelamento da audiência de justificação agendada e oficiar a SUSIPE para que o apenado não seja conduzido para audiência na data marcada
(...)¿

Nota-se que o processo nº 00007512020198140401, indicado pelo magistrado
a quo
, quando do cancelamento da audiência de justificação pertence ao apenado chamado ANTÔNIO FERNANDES RODRIGUES, ou seja, pessoa diversa do recorrente.

O processo que faz referência ao agravante CLEITON ANTÔNIO FERNANDES MARTINS tem o nº 0027934-97.2018.814.0401 e tramita na 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, conforme consulta no site do Tribunal de Justiça, além disso, constatei que o agravante teve sua prisão preventiva revogada e o referido processo está com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 14.12.2020.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:
¿Assim, desnecessário, no caso concreto, o reconhecimento da falta grave e consequentemente a realização de audiência de justificação para apurar a infração disciplinar, que se fosse o caso, deveria ser apurada, como o foi, mediante instauração de Procedimento Disciplinar (...) Quanto à regressão ao regime mais gravoso, entende-se que deve ser desconstituída tal decisão e o ora deve retornar ao cumprimento de pena no regime em que se encontrava anteriormente, semiaberto (...)¿.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para manter o apenado no regime semiaberto, bem como saídas temporárias já deferidas pela administração penitenciária.

É o meu voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator